Tribunal: TJSP
Processo: 1034141-90.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação monitória – Sentença de improcedência dos embargos monitórios - Pedido de Justiça Gratuita formulado no bojo do recurso de apelação – Concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, ou seja, não implicará em modificação da sentença, recaindo somente sobre as taxas judiciárias (recolhimento do preparo); isto é, não abrange a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ementa:
Ação monitória – Sentença de improcedência dos embargos monitórios - Pedido de Justiça Gratuita formulado no bojo do recurso de apelação – Concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, ou seja, não implicará em modificação da sentença, recaindo somente sobre as taxas judiciárias (recolhimento do preparo); isto é, não abrange a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Apelante/devedor que não nega o inadimplemento, justificando o descumprimento da obrigação creditícia pela crise financeira que tem passado, e que foi potencializada pela pandemia, alegando caso fortuito/teoria da imprevisão. Alegações que não a eximem do pagamento do débito. Pretendem a não responsabilização dos avalistas em razão da prorrogação do contrato sem anuência destes - Descabimento- Inexistência de novação da dívida, eis que houve apenas prorrogação do vencimento da obrigação, razão pela qual a garantia prestada permanece hígida- Recurso parcialmente provimento.